Tribunal: TJDFT
Processo: 0727397-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727397-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RD TELECOM LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de petição protocolada pelo agravado, por meio da qual requer o pedido de concessão de tutela de urgência a fim de determinar a sustação dos efeitos da Notificação de Rescisão Contratual – Carta no 420/2025 – GRGC, enviada em 03/09/2025. Em decisão monocrática de ID 74133021, foi deferido o efeito suspensivo pleiteada pela agravante, mantendo-se válido o contrato firmado há mais de três anos, no qual foi expressamente pactuado o valor de R$ 12,43 por unidade de ponto de fixação (Cláusula 8.1, ID 237566280, origem), uma vez que o preço estabelecido pela Resolução Conjunta ANATEL e ANEEL n. 004/2014 é meramente referencial, conforme jurisprudência do Tribunal. A agravada junta novo documento e requer a concessão da antecipação da tutela recursal. Os novos documentos e informações trazidos pela agravada não foram objeto de análise na primeira instância, pelo que não podem ser discutidos diretamente no segundo grau, sob pena de se configurar supressão de instância. Desse modo, não conheço do pedido de ID 75890458. Mantenho, portanto, a decisão monocrática de ID 74133021. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator